Tribunal: STF
Processo: ARE 1565512
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Perda de patente e consequente cassação de aposentadoria impostas pelo Tribunal de Justiça Militar, em processo disciplinar militar. Pretensão de restabelecimento da aposentadoria e consequente indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar Estadual. Constituição Federal, artigo 125, § 4º, redação da EC 45/2004. Precedentes desta Corte. Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao Tribunal de Justiça Militar deste Estado, invocando o disposto no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil para não anular a sentença, a despeito da incompetência absoluta do juízo, e permitir àquela Corte ajuizar da possibilidade de aplicar a Teoria da Causa Madura, Código de Processo Civil, artigo 1013, § 3º, com vistas a desde logo decidir o mérito.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, mas sem efeito modificativo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Perda de patente e consequente cassação de aposentadoria impostas pelo Tribunal de Justiça Militar, em processo disciplinar militar. Pretensão de restabelecimento da aposentadoria e consequente indenização por danos morais. Competência declinada para a Justiça Militar Estadual. Constituição Federal, artigo 125, § 4º, redação da EC 45/2004. Disposições normativas invocadas que não infirmam o entendimento esposado pelo acórdão embargado. Para tal apreciação, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.”



    No apelo extremo, o recorrente sustenta violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIII e LIV e 41, § 1º, incisos I, II e III da Constituição Federal.



    Declara, em síntese, que “a decisão vergastada ofendeu ao tema tratado no bojo do Recurso Extraordinário nº 601146/MS, paradigma do Tema 358 de repercussão geral reconhecida”.



    Alega que “no presente caso não se pretende discutir o mérito do processo disciplinar — e isso foi minudentemente esclarecido em tópico próprio na exordial da demanda —, mas tão somente a desconstituição de decisão administrativa ilegal e abusiva de caráter teratogênico que determinou a cassação de proventos de inatividade, em desfavor do agravante”.



    Aduz que “a justiça comum estadual é a competente para análise da causa, a qual, repita-se, possui natureza PREVIDENCIÁRIA e não disciplinar. Isso porque, aqui não se está a decidir sobre pena disciplinar aplicada ao oficial PM, que é de competência de órgão jurisdicional militar (TJM); a matéria em debate é de fundo administrativo-previdenciário, de competência da Justiça Comum”.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para “anular o v. acórdão que determinou a remessa ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo”.



    Decido.



    Trata-se de ação anulatória ajuizada por Rinaldo Maziero em face da Fazenda do Estado de São Paulo e SPPREV - São Paulo Previdência, no qual a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:



    “1) DECLARAR a nulidade da cassação dos proventos de inatividade do autor, condenando a corré Fazenda do Estado de São Paulo a apostilar no título do autor o direito à manutenção dos proventos de inatividade; 



    2) CONDENAR a corré SPREV – São Paulo Previdência, no pagamento dos proventos de inatividade vencidos e vincendos a contar da cassação, com incidência de correção monetária a ser calculada pela Tabela Modulada – Lei Federal nº 11.960/09 elaborada pelo TJSP, a partir da data em que deveriam ter sido pagas. Os juros são devidos a partir da citação, incidindo-se os juros da poupança e; 



    3) CONDENAR a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros da poupança a partir da publicação desta sentença.”



    Interposto recuso de apelação pela São Paulo Previdência - SPPREV e pelo Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça daquele estado decidiu pela incompetência da Justiça comum para julgar a ação anulatória proposta para anular a decisão de Justiça Militar que decretou a cassação dos proventos de aposentadoria do autor.



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “Perda de patente e consequente cassação de aposentadoria impostas pelo Tribunal de Justiça Militar deste Estado, em processo disciplinar militar. Pretensão de restabelecimento da aposentadoria e consequente indenização por danos morais. 



    Competência Justiça Militar Estadual segundo o disposto no artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, redação da EC 45/2004, como já decidiu esta Corte:



    (...)



    Recurso por isso não conhecido, com determinação de remessa ao Tribunal de Justiça Militar deste Estado, invocando o disposto no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil para não anular a sentença, a despeito da incompetência absoluta do juízo, e permitir àquela Corte ajuizar da possibilidade de aplicar a Teoria da Causa Madura, Código de Processo Civil, artigo 1013, § 3º, com vistas a desde logo decidir o mérito.”



    Pois bem.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firmada no sentido de que a Emenda Constitucional nº 45/04, que deu nova redação ao § 4º do artigo 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares.



    Sobre o tema, são os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Policial militar. Ação anulatória de punição disciplinar com pedido de indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar. EC nº 45/04. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares. 2. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada a competência da Justiça Militar para sua apreciação. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 872.778 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe de 24-08-2018)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 4. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares” (RE 872.778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente. 5. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1.417.599 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 04-04-2023)



    Nesse mesmo sentido, as seguinte decisões monocráticas: ARE nº 1.516.319/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 22/10/24; ARE nº 843.139/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/4/15; e RE nº 1.438.898/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/11/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente